Tribunal: TJSP
Processo: 2262558-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2262558-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é impetrante MYLENA
JOVANOVICH ANDRADE DA SILVA e Paciente RYAN MATEUS RODRIGUES
DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262558-92.2020.8.26.0000 -Voto no 15619
2
Apelação Criminal no 2262558-92.2020.8.26.0000
Comarca: Tatuí
Impetrante(s): Luiz Carlos Mota Junior
Paciente(s): Ryan Mateus Rodrigues Dias
Corréu: Gabriel Cavalcante de Pontes
Voto no 15619
Habeas corpus, com pedido liminar. Concessão da ordem
pelo C. STJ. Perda do objeto. Ordem prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor de RYAN MATEUS RODRIGUES DIAS, alegando, em síntese, que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato da 1a Vara Criminal da
Comarca de Tatuí-SP,
Alega o impetrante, que o paciente encontra-se preso há mais
de 08 (oito) meses, pela condenação à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado, por
incurso ao art. 157, §2o, II, do Código Penal,
Afirma que o juiz de primeira instância teria ido contra a
jurisprudência do STJ, ao implantar o regime inicial de cumprimento de pena mais
gravoso, fundamentando-se apenas na gravidade abstrata do delito, em afronta,
inclusive, o princípio da individualização da pena.
Com
tais
fundamentos,
requereu,
liminarmente,
a
modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o regime semiaberto
(fls. 01/18).
A liminar foi indeferida (fls. 38/89), as informações foram
prestadas (fls. 92/95). Veio aos autos decisão do C. STJ informando a concessão da
ordem, liminarmente, bem como solicitando informações (fls. 148/154) e a d.
Procuradoria de Justiça se manifestou (fls. 159/161).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262558-92.2020.8.26.0000 -Voto no 15619
3
É o relatório.
A bem da verdade, resta prejudicado o presente writ, nos
termos do art. 659, do Código de Processo Penal, pois, conforme ofício recebido do
C. Superior Tribunal de Justiça, houve a concessão de liminar, por meio da qual foi
estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, de
modo que fulminado está o objeto desta ação constitucional, tornando, assim,
prejudicado seu debate, como referido.
Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o pedido de habeas
corpus impetrado em favor de RYAN MATEUS RODRIGUES DIAS, pela perda
do objeto.

Reinaldo Cintra
Relator